Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-07.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704452-07.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATAIDE DA SILVA SANTANA APELADO: HAYASHI COMERCIO, IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o apelante a se manifestar quanto aos documentos acostados em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator